Tribunal: TJMT
Processo: 1002275-29.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002275-29.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE CABRAL - CPF: 387.465.318-82 (AGRAVADO), LUCIANA ROSA GOMES - CPF: 174.839.458-42 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INSULINA LANTUS
-
EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de
fornecimento do medicamento “Insulina Lantus” ao requerente, pelo Estado de Mato Grosso, “sob pena de suportar pessoalmente a aplicação da multa diária que foi fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 7343-24.2012.811.0041, impetrada pelo Agravado
LUIZ HENRIQUE CABRAL
em face do

Agravante, deferiu a liminar, que pleiteava o fornecimento do medicamento Insulina Lantus, “
sob pena de suportar pessoalmente a aplicação da multa diária que fixo em R$ 2,000,00 (dois mil reais), sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas, na hipótese de descumprimento da medida judicial, nos termos do Provimento no 56/2008 -CGJ/MT, entre as quais, afastamento do cargo e encaminhamento à DEPOL mais próxima ao Fórum para lavratura de Termo Circunstanciado por delito de prevaricação (art. 319 do Código Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de delito de improbidade administrativa previsto no inciso II do art. 11 da Lei no. 8.429/1992.”.
(Id. 456320)

O Agravante, rechaçou as cominadas penalidades de afastamento do Secretário e da multa pessoal, assentando que “
há medida menos gravosa para o atingir do fim colimado, como o bloqueio judicial de valores, o qual, inclusive, foi determinado pelas decisões proferidas anteriormente
”, bem como que inobstante a decretação de multa pessoal ao Secretário de Estado de Saúde, “
a multa e/ou qualquer outra penalidade só poderia ser direcionada ao Estado de Mato Grosso
” (id. 456259).

Irresignado, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo e o seu consequente provimento, para afastar as medidas coercitivas impostas diretamente ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso. (Id. 456259).

O efeito suspensivo pretendido fora concedido. (Id. 490019).

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 582862).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou em seu parecer, pelo provimento do recurso. (Id. 601747).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 7343-24.2012.811.0041, impetrada pelo Agravado
LUIZ HENRIQUE CABRAL
em face do Agravante, deferiu a liminar, que pleiteava o fornecimento do medicamento Insulina Lantus, sob pena, dentre outras medidas, de afastamento do Secretário de Estado de Saúde e imposição de multa pessoalmente ao Secretário de Estado de Saúde, em caso de descumprimento”

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, onde recebeu o 7343-24.2012.811.0041 e dele sobreveio a sentença.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020